Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-87.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002661-87.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENAURO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 894.838.554-20 (EMBARGANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 491.281.868-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO RESULTADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, no qual se pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente na modalidade acidentária, com definição do termo inicial do benefício, sustentando o embargante a existência de contradição e omissão quanto ao reconhecimento de suposta alteração do pedido inicial e à fixação da data de início do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer indevida alteração do pedido inicial; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou erro na fixação do termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4. Verifica-se contradição no acórdão ao afirmar a existência de alteração do pedido inicial, pois a petição inicial já continha requerimento de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que de forma sucessiva.

5. O reconhecimento da inexistência de inovação do pedido afasta o fundamento anteriormente adotado, impondo a correção da fundamentação com base no art. 1.022, I, do CPC.

6. A controvérsia central do acórdão não se limita à formulação do pedido, mas à definição do termo inicial do benefício previdenciário.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente corresponde, em regra, ao dia seguinte à cessação do benefício anterior ou ao requerimento administrativo.

8. Comprovada a percepção prévia de auxílio por incapacidade temporária e sua cessação, seguida de concessão administrativa da aposentadoria, fixa-se corretamente o termo inicial no dia subsequente.

9. A correção da contradição identificada não altera o resultado do julgamento, pois os demais fundamentos permanecem válidos e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios formais do julgado. 2. Não há inovação do pedido quando a pretensão consta desde a petição inicial, ainda que formulada de forma sucessiva. 3. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve coincidir com o dia seguinte à cessação do benefício anterior, quando demonstrada a continuidade da incapacidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I; Lei n. 8.213/91, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Genauro
Faustino dos Santos
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de
Apelação Cível interposto por ele.

Sustenta o
E
mbargante, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado, alegando, inicialmente, que o acórdão incorreu em equívoco ao reconhecer suposta alteração substancial do pedido formulado na petição inicial, quando, na realidade, desde o início da demanda, já teria sido postulada a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente na modalidade acidentária, ainda que de forma principal ou sucessiva.

Aduz que não houve ampliação objetiva da demanda, mas apenas adequação do termo inicial do benefício em razão da prova pericial produzida nos autos, a qual fixou a data de início da incapacidade no ano de 2018, circunstância que, segundo afirma, é juridicamente admitida e não configura inovação do pedido.

Sustenta que há prova técnica nos autos, inclusive oriunda de demanda anterior na Justiça Federal, no sentido de que a incapacidade decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional, razão pela qual requer manifestação expressa do colegiado acerca desse ponto.

Alega, outrossim, a existência de contradição no acórdão ao afastar a retroação do termo inicial do benefício sob o fundamento de vedação à cumulação de benefícios, asseverando que, em momento algum, postulou o recebimento simultâneo, mas apenas a substituição do auxílio por incapacidade temporária pela aposentadoria por incapacidade permanente, com a devida compensação dos valores.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as contradições e omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecido o direito à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente na modalidade acidentária, com fixação do termo inicial na data correspondente ao início da incapacidade ou, subsidiariamente, na data de cessação do benefício anterior.

Sem contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Genauro
Faustino dos Santos

insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de
A
pelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e
contraditório.

No caso em análise, assiste parcial razão ao Embargante quanto à alegação de contradição no acórdão embargado, especificamente no tocante à conclusão de que teria havido alteração substancial do pedido formulado na petição inicial.

Com efeito, da análise detida da exordial, verifica-se que o Autor, desde o início da demanda, formulou expressamente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente na modalidade acidentária, ainda que de forma principal, cumulada com pedido sucessivo de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário, nos seguintes termos: “que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ao autor (...), ou sucessivamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária”.

Tal circunstância evidencia que não houve inovação recursal ou ampliação indevida da pretensão inicial, mas, ao revés, mera reafirmação de pedido já deduzido na peça inaugural, o que afasta o fundamento anteriormente adotado pelo acórdão no ponto em que reconheceu suposta alteração objetiva da demanda.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da existência de contradição interna no julgado, a qual deve ser sanada, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de adequar a fundamentação à realidade fática constante dos autos.

Todavia, o saneamento do referido vício não possui o condão de modificar o resultado do julgamento, porquanto, ainda que afastado o fundamento relativo à suposta alteração do pedido, remanescem hígidos os demais fundamentos adotados no acórdão para a manutenção do desprovimento do recurso de apelação.

Isso porque a controvérsia não se limita à delimitação formal do pedido, mas envolve a análise do conjunto probatório e dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário pretendido, especialmente à luz das disposições contidas na Lei n. 8.213/91.

Com
efeito
, cumpre esclarecer que a controvérsia efetivamente submetida à apreciação desta Corte não se restringia à existência ou não de pedido inicial de aposentadoria por incapacidade permanente, mas sim à definição acerca da possibilidade de o Poder Judiciário fixar o termo inicial do benefício previdenciário em data diversa daquela estabelecida na esfera administrativa, especialmente considerando que, após a prolação da sentença, o próprio INSS reconheceu administrativamente o direito do Apelante à aposentadoria por incapacidade permanente.

Assim, o que se encontrava em mesa para julgamento consistia, precisamente, na análise específica acerca da data de início do recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente, e não propriamente na existência do direito ao benefício, o qual, inclusive, já havia sido reconhecido administrativamente pela Autarquia Previdenciária.

Nesse contexto, o acórdão embargado apreciou corretamente a matéria devolvida, assentando entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder, em regra, ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou ao requerimento administrativo, conforme se verifica do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. (...) II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. (...)” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
11/04/2024).

No caso dos autos, restou evidenciado que o Embargante percebia benefício por incapacidade temporária, o qual foi cessado, sobrevindo, posteriormente, o reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Dessa forma, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da aposentadoria deve corresponder ao dia imediatamente posterior à cessação do auxílio previdenciário anteriormente concedido, porquanto demonstrada a continuidade do quadro incapacitante.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve coincidir com o dia subsequente à cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 43 da Lei n. 8.213/91, conforme se verifica do precedente citado no acórdão embargado.

Assim, no caso concreto, conforme já consignado, o apelante percebeu auxílio por incapacidade temporária até 22/08/2021, sendo que, a partir de 23/08/2021, houve o reconhecimento administrativo do seu direito à aposentadoria por incapacidade permanente, benefício atualmente ativo, circunstância que evidencia a correção da conclusão adotada no acórdão.

Desse modo, ainda que sanada a contradição quanto à existência do pedido inicial, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão jurídica central devolvida à apreciação, não havendo falar em omissão ou erro quanto à fixação do termo inicial do benefício.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões,
ACOLHO
, parcialmente,
os embargos de declaração opostos
, tão somente para sanar a contradição apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, contudo,
ileso
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026